Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702204-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS XAVIER DE SOUZA, MARINALVA ALVES DA MOTA AGRAVADO: MARCELLO NEVES MARTINS FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. X. de S. e M. A. da M. contra decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (Processo n.o 0708830-85.2023.8.07.0017). A referida decisão acolheu o pedido de instauração do incidente, formulado pelo agravado M. N. M. F., sob o fundamento de constatação de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ante as tentativas frustradas de penhora de ativos para satisfação do débito, tendo sido ressaltado que, na presente situação, o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica. Os agravantes sustentam, em suma, que a desconsideração da personalidade jurídica não é cabível, visto que inexistem provas de que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para frustrar a execução ou que tenha havido fraude. Argumentam, ainda, que a decisão deveria ser reformada, uma vez que o incidente foi instaurado antes de esgotadas outras formas de expropriação dos bens da pessoa jurídica. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os atos expropriatórios até o julgamento do mérito. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que o incidente de desconsideração seja julgado improcedente. Preparo recolhido (ID 63956640). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando a personalidade da pessoa jurídica se mostra como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação da teoria menor exige a demonstração de que a personalidade jurídica esteja sendo utilizada como meio para frustrar o cumprimento de uma obrigação. No caso dos autos, os agravantes alegam que não foi demonstrada a existência de risco de dano ou fraude por parte da pessoa jurídica que justificasse a desconsideração da personalidade. Afirmam que o simples fato de não haver bens encontrados nas consultas aos sistemas BacenJud e Renajud não é suficiente para ensejar a desconsideração, pois outros meios de busca patrimonial não foram exauridos. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresenta satisfatoriamente demonstrado, de modo a justificar o efeito suspensivo excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora